Tribunal: TJDFT
Processo: 0730181-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730181-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELTON DE JESUS GONCALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo como paciente WELTON DE JESUS GONCALVES (nascido em 1/12/1997 – 23 anos), e autoridade coatora o Juízo do PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, no bojo do processo no 0750062-51.2021.8.07.0016. Insurge-se a impetrante especificamente contra a decisão concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, arbitrada no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Muito bem. Argumenta a impetrante que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, ambas no Distrito Federal, e que não possui condições de arcar com o pagamento da caução pecuniária para ser posto em liberdade, nos termos do artigo 321 e ss. do Código de Processo Penal. Verbera ainda que a decisão combatida não possui fundamentação idônea, na medida em que supostamente não teria indicado qualquer das hipóteses elencadas no artigo 326 do CPP. Também sugere que a negativa de liberdade sem fiança, nesse caso, se convola em antecipada punição do paciente, o que se revela odioso. Invoca o primado da subsidiariedade do processo penal, porquanto caberia ao magistrado optar, sempre, pela medida menos gravosa, ocasião em que, logo na sequência, entende que a proporcionalidade teria sido malferida ao se utilizar e manter a prisão preventiva. Entende que há nítido constrangimento ilegal, pelo que reputa ser adequada a imediata concessão de liberdade provisória – sem fiança – ainda que acompanhada de outras medidas cautelares diversas da prisão. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, dos crimes tipificados, respectivamente, nos artigos 140, caput (injúria), e artigo 147, caput (ameaça), ambos do Código Penal, C/C o disposto no artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Durante a audiência de custódia restou regularmente a concedida a liberdade provisória mediante fiança, lançando-se na respectiva Ata os fundamentos aptos a supedanear a decisão. Posteriormente, a defesa do paciente apresentou pedido de afastamento da fiança, alegando a existência de constrangimento ilegal, bem como a ideia de que a imposição de medidas cautelares diversas somadas à liberdade provisória seriam suficientes para o caso. Pois bem. O suposto constrangimento ilegal alegado da mera aposição de fiança juntamente à liberdade provisória não restou caracterizado no caso vertente. Não, obviamente, nos termos e limites sugeridos pela e. Defensoria. A condição do paciente não se amolda ao previsto no caput do artigo 322 e ss. do Código de Processo Penal, já que, à luz do que se tem nos autos, não permite a completa revogação da medida consubstanciada na fixação de fiança, sem prejuízo de posterior reanálise das questões de fato e de direito. O argumento de que o paciente se encontra manifestamente constrangido de forma ilegal não se amolda ao contexto fático indicado. Ora, a decisão que arbitrou o pagamento de fiança, consoante o disposto no artigo 327 (e seguintes) do CPP, tem por escopo garantir um vínculo estável entre o Poder Judiciário e o acusado/réu em persecução penal, enquanto necessário se fizer. Em outros termos, a fiança se constitui, em verdade, em um ônus temporário que cabe ao acusado suportar até que sejam realizados os principais atos do processo penal em que se apura sua suposta responsabilidade acerca de ato de natureza grave e censurável, cujos indícios, num primeiro momento saltam aos olhos de quem toma parte do teor da persecução criminal. O argumento de que o acusado estaria nítida e manifestamente constrangido em sua liberdade de ir e vir por supostamente não poder arcar com o montante fixado a título de fiança também não se mostra de todo razoável, até porque a decisão em que se concedeu a aludida liberdade provisória (com fiança) se deu na data de ontem (19/9/2021), não havendo que se falar de forma segura e unívoca que o paciente arcará (ou não) com o valor ali consignado. De forma mais objetiva, em análise perfunctória, típica desse tipo de provimento liminar, não vislumbro razão nos argumentos apresentados pela Defensoria Pública, haja vista que não restou mínima e suficientemente comprovado que o paciente não possui condições de arcar com o pagamento de uma fiança (cujo valor será avaliado adiante) acoplada à liberdade provisória que lhe foi conferida. Também não se vislumbra a ausência de fundamentação mínima e suficiente na decisão em que se promoveu a medida anteriormente mencionada. De igual modo não se sustenta a tese de que a mera imposição de fiança se convola em cumprimento antecipado de pena, menos ainda considerando que a referida medida foi tomada há apenas um dia, tempo manifestamente insuficiente para que se verifique se, de fato, o paciente não possui ou não tem intenção de arcar com esse ônus processual. Por derradeiro, no tocante à subsidiariedade do processo penal, não se vislumbra qualquer abuso ou ilegalidade na fixação da medida agora questionada, tampouco que outra medida seja inequivocamente “melhor” ou mais satisfatória/eficaz, no caso vertente, do que a fixada pelo Juízo singular, a qual se mostra, a meu sentir, adequada e proporcional ao caso dos autos. Nessa esteira, convém reforçar que "a fiança tem de implicar ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação" (Acórdão 1145791, 07000159220198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 28/1/2019) Não é o caso, portanto, de acatar todos os argumentos do writ. Lado outro, quanto ao valor, em si, da fiança, penso que esse pedido merece acolhida, já em sede liminar. De tudo que se falou e se lançou nos autos, não é possível cravar que o paciente não tem condições de suportar o pagamento da quantia fixada pela autoridade competente, ou seja, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Todavia, considerando os mesmos pontos que incutem a conclusão retro, se revela compreensível que o valor pode ser reduzido, de imediato, sem, contudo, perder sua finalidade, também ressaltada alhures. Com efeito, nos termos do inciso II do § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, promovo a redução da fiança estipulada, à metade, passando de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais), de modo a estimular e facilitar ao acusado que cumpra com esse ônus que a legislação processual penal lhe oferta como garantia de que comparecerá aos demais atos do processo. Destarte, a manutenção da fiança se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não restou, como dito, demonstrado sem sombra de dúvidas que o paciente não possui condição de arcar com esse ônus processual, razoavelmente reduzido. Portanto, ante essa análise prévia, não há como conceder a ordem de caráter liminar em sua completude. Contudo, conforme fundamentações retro é o caso de se reduzir o valor da fiança apenas. Assim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, no sentido de afastar a integralidade da fiança imposta pelo Juízo singular e colocar o paciente imediatamente em liberdade, mas, ao mesmo tempo, de ofício, reduzo o seu valor, nos termos do inciso II do § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, a qual passa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais). Solicitem-se as informações (art. 213 do RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 216 do RITJDFT). Em Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator